Tribunal: TJBA
Processo: 8012740-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8012740-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MICHELLE PESTANA GODOI, ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: PABLINE ALMEIDA COELHO

Advogado(s):GLEIDSON DAS VIRGENS SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESS
UAL
CIVIL. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO.
OFENSA MORAL CONFIGURADA.
APELO
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada, julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade da cobrança relativa à fatura de recuperação de consumo no valor de R$25.478,48, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Apelo ofendeu o princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se a cobrança de consumo não registrado, baseada exclusivamente em inspeção técnica unilateral da concessionária, é válida à luz do Código de Defesa do Consumidor; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação por dano moral decorrente da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo rejeitada a preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade, pois a apelação impugna adequadamente os fundamentos da sentença, conforme previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, dado o vínculo entre fornecedora de energia elétrica (COELBA) e consumidora (apelada), o que autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, combinando-se com o art. 373, II, do CPC.

A concessionária de energia elétrica possui responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, conforme os arts. 14 e 22 do CDC.

A cobrança de consumo não registrado somente é válida se acompanhada de prova inequívoca de fraude no medidor, o que não ocorreu no caso, visto que a inspeção foi realizada de forma unilateral, sem participação técnica ou contraditório da consumidora.

O Termo de Ocorrência de Inspeção lavrado por preposto da concessionária não se reveste de presunção de veracidade quando desacompanhado de perícia independente ou elementos de prova robustos.

O procedimento de contestação do débito perante a própria empresa concessionária revela-se insuficiente para garantir o devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais locais reconhece a ilegalidade da cobrança quando fundada exclusivamente em prova unilateral, reputando-a insuficiente para comprovar a fraude.

A imputação de fraude e a ameaça de corte no fornecimento de serviço essencial, sem a devida comprovação da irregularidade, configuram violação à dignidade do consumidor, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

O valor fixado em R$6.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo à função compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

A verba honorária de sucumbência deve ser majorada em grau recursal para 13%, conforme o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, diante da integral sucumbência da apelante e do entendimento firmado no Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, cabendo-lhe comprovar a regularidade da cobrança de consumo não registrado.

A realização de inspeção técnica unilateral, desacompanhada de prova pericial independente ou contraditório, é insuficiente para justificar a cobrança de consumo pretérito.

A imputação de fraude ao consumidor, sem provas robustas, configura abuso passível de indenização por dano moral.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 22; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 1º e 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 4º, § 1º, e 583.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 571694/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.10.2014; TJBA, Apelação Cível nº 8000089-05.2017.8.05.0056, Rel. Juiz Marcos Adriano Silva Ledo, j. 20.11.2018; TJRS, Apelação Cível nº 70076688431, Rel. Des. Sérgio Luiz Grassi Beck, j. 23.05.2018; TJSP, RI nº 1000125-60.2020.8.26.0224, Rel. Des. Mauro Civolani Forlin, j. 21.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
8012740-93.2024.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador/BA,
em que figuram como
a
pelante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como
a
pelada,
PABLINE ALMEIDA COELHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal,
c
onhecer
d
o Apelo
da
parte
ré

e
negar
-lhe
provimento,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Salvador,

12